Tribunal: TJSP
Processo: 2112006-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE COBRANÇA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA ANTECIPADA" – Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Indeferimento pela magistrada a quo. Insurgência da autora/agravante. Não acolhimento. Magistrado que determinou fossem juntados documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência. Inércia. Recorrente que é médica e não demonstrou

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE COBRANÇA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA ANTECIPADA" – Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Indeferimento pela magistrada a quo. Insurgência da autora/agravante. Não acolhimento. Magistrado que determinou fossem juntados documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência. Inércia. Recorrente que é médica e não demonstrou minimamente seus rendimentos. Hipossuficiência não demonstrada. RECURSO NÃO PROVIDO.